Tribunal: TJPA
Processo: 0800159-10.2020.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800159-10.2020.8.14.0044

APELANTE: BRUNA BIANCA COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: IRMAOS PEDROSA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO PARCIALMENTE RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Irmãos Pedrosa Ltda. contra acórdão que, em sede de Apelação Cível, não conheceu do recurso da empresa por deserção e deu parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 50.000,00 para R$ 100.000,00, mantendo o valor de R$ 30.000,00 a título de danos estéticos, diante das graves sequelas permanentes decorrentes de erro médico durante parto cesariano. A embargante apontou três omissões: (i) ausência de análise de petição de regularização do preparo recursal; (ii) ausência de apreciação das contrarrazões à apelação da autora, com alegação de cerceamento de defesa; e (iii) ausência de definição do termo inicial da correção monetária sobre o valor majorado dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da regularização do preparo recursal e à necessidade de recolhimento em dobro; (ii) determinar se houve omissão quanto à apreciação das contrarrazões ao recurso da autora, especialmente no tocante à alegação de cerceamento de defesa; e (iii) definir o termo inicial da correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, diante da majoração fixada no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quanto à análise da regularização do preparo, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão ao reconhecer que, mesmo após intimação específica, a embargante não apresentou a complementação do preparo em dobro exigida por lei, aplicando corretamente o art. 1.007, § 4º, do CPC.

5.

Também não se configura omissão quanto às contrarrazões ao recurso da autora, uma vez que o acórdão embargado expressamente as menciona e reconhece que seus argumentos não foram suficientes para afastar os fundamentos da majoração da indenização. A alegação de cerceamento de defesa reflete inconformismo com a valoração jurídica adotada e não ausência de apreciação.

6.

Verifica-se, contudo, omissão quanto ao termo inicial da correção monetária sobre o valor majorado da indenização por danos morais. O vício é sanado para fixar que a correção monetária incidirá a partir da data do arbitramento, ou seja, do acórdão que promoveu a majoração, conforme jurisprudência consolidada na Súmula 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A simples discordância quanto à valoração jurídica da prova e à aplicação normativa não configura omissão sanável por embargos de declaração.

2.

A alegação de cerceamento de defesa não prospera quando as contrarrazões foram analisadas e desconsideradas por insuficiência argumentativa.

3.

O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais fixada em grau recursal é a data do acórdão que realiza o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CPC, arts. 1.007, § 4º, 1.022, 1.025 e 1.026; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022, DJe 17.03.2022;
STJ, Súmula 362.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800159-10.2020.8.14.0044

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PRIMAVERA/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: IRMÃOS PEDROSA LTDA.
(Advogados: Esmeralda Pedrosa Gomes; Manasses Alves da Rocha)

EMBARGADA: BRUNA BIANCA COSTA DE OLIVEIRA
(Advogados: Jefferson Almeida Silva – OAB/PA 15.001; Lana Claudia Lucena da Cunha – OAB/PA 22.046-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
IRMÃOS PEDROSA LTDA.
,
em
face do Acórdão (PJe ID nº 29826457) proferido nos autos da
Apelação Cível nº 0800159-10.2020.8.14.0044, no qual esta 2ª Turma de Direito Privado, ao julgar
na 32ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual – de 02/09/2025,
assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PARTO CESARIANO. PERFURAÇÃO DE BEXIGA E INFECÇÃO GRAVE. HISTERCTOMIA E INFERTILIDADE PERMANENTE. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESERÇÃO DO RECURSO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Irmãos Pedrosa Ltda. e Bruna Bianca Costa de Oliveira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por erro médico durante parto cesariano. A autora sofreu perfuração da bexiga, infecção grave com sepse abdominal, necessitou de hemodiálise e histerectomia, resultando em infertilidade e cicatriz permanente. A sentença fixou indenização por danos morais em R$ 50.000,00 e danos estéticos em R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso interposto por Irmãos Pedrosa Ltda. pode ser conhecido, diante da ausência de complementação do preparo recursal; e (ii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser majorado em razão da gravidade do erro médico e das sequelas irreversíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso da empresa Irmãos Pedrosa Ltda. não é conhecido por deserção, tendo em vista o descumprimento da exigência legal de complementação do preparo recursal em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, mesmo após intimação específica para regularização.

4. A majoração dos danos morais mostra-se devida, pois a recorrente, à época com 22 anos, sofreu consequências graves e permanentes do erro médico — incluindo infertilidade, retirada do útero e ovário esquerdo, e longa internação com hemodiálise — configurando quadro de intenso sofrimento físico e psicológico.

5. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite majoração da indenização por danos morais quando demonstrada a gravidade dos danos e a extensão das sequelas, especialmente em hipóteses de erro médico com impactos permanentes na vida da vítima.

6. O valor fixado na sentença (R$ 50.000,00) mostra-se aquém da gravidade do dano, devendo ser elevado para R$ 100.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função compensatória e pedagógica da indenização.

7. Quanto aos danos estéticos, o valor de R$ 30.000,00 revela-se adequado, considerando as peculiaridades do caso concreto e a extensão do dano visual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Irmãos Pedrosa Ltda. não conhecido. Recurso de Bruna Bianca Costa de Oliveira parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de complementação do preparo recursal em dobro, após intimação, acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A indenização por danos morais decorrente de erro médico deve observar a gravidade das sequelas, a repercussão pessoal do dano e o caráter compensatório e pedagógico da sanção.

3. É legítima a majoração do valor da indenização por danos morais quando o montante fixado em primeiro grau se mostra desproporcional à extensão do sofrimento e à irreversibilidade das lesões causadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.007, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Ap. Cív. nº 0017688-61.2012.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 12.12.2023;
TJPA, Ag. Inst. nº 0802627-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 08.08.2022;
TJ-SP, Ap. Cív. nº 1003159-60.2016.8.26.0005, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, j. 23.03.2021;
TJ-AM, Ap. Cív. nº 0626277-57.2016.8.04.0001, Rel. Des. Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, j. 05.08.2024”.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de
três omissões
: (i) ausência de análise de petição de
regularização do preparo
, afirmando ter comprovado o recolhimento e afastando a necessidade de preparo em dobro; (ii) ausência de apreciação de suas
contrarrazões
ao recurso da autora, apontando
cerceamento de defesa
e pleiteando nulidade parcial do julgamento; e (iii) ausência de
delimitação do termo inicial da correção monetária
incidente sobre o valor majorado dos danos morais, requerendo integração do julgado, com efeitos infringentes e anulatórios.

Em contrarrazões, a embargada sustenta inexistirem vícios do art. 1.022 do CPC, defendendo que os aclaratórios visam rediscutir matéria decidida, afirmando ter sido correta a deserção à luz do art. 1.007, §4º, do CPC, bem como que a correção monetária segue os termos da sentença mantida, e requer, ao final, a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, §2º, CPC).

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, 23 de janeiro de 2026.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos,
conheço
.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese, a embargante aponta
tripla omissão
: (i) ausência de análise de petição relativa à regularização do preparo (com o afastamento do recolhimento em dobro); (ii) ausência de análise das contrarrazões, com alegação de cerceamento de defesa e nulidade parcial do julgamento; e (iii) ausência de delimitação do termo inicial da correção monetária, diante da majoração dos danos morais.

Em relação à alegação de omissão quanto à regularização do preparo (deserção),
assento de plano inexistir razão à embargante. Explico.

O acórdão embargado, ao examinar os requisitos de admissibilidade, assentou que a regular comprovação do preparo exige a juntada do relatório de contas do processo, boleto e comprovante, e registrou que, mesmo após intimação específica, a apelante
não realizou a complementação do recolhimento em dobro
, limitando-se a apresentar relatório de conta referente ao primeiro recolhimento, “de forma simples”, concluindo pela deserção
com fundamento expresso no art. 1.007, §4º, do CPC
.

Portanto, a tese de que “
não cabia nenhuma aplicação em dobro
” e de que teria havido diligência suficiente com a petição indicada pela embargante constitui, na essência,
insurgência contra a valoração jurídica adotada no acórdão
quanto à regularidade do preparo e à incidência do art. 1.007, §4º, do CPC, e não ponto “totalmente ignorado” pelo julgado.

De mais a mais, o próprio acórdão expôs de forma coerente a sequência procedimental (intimação, providências exigidas, conduta processual do recorrente) e explicitou a razão pela qual a documentação apresentada foi considerada insuficiente para sanar o vício de preparo, refletindo seus argumentos em nítido descontentamento com o resultado do julgamento, logo, entendo inexistir a aludida omissão.

No que pertine ao argumento de omissão quanto às razões constantes nas contrarrazões (cerceamento de defesa),
também não procede. Digo isso pois, o acórdão registrou, expressamente, que
foram apresentadas contrarrazões,
contudo

suas

alegações não foram suficientes para infirmar as razões do apelo da ora embargada, tendo o v. acórdão valorado os argumentos e entendido pela necessidade de majoração dos danos morais.

Outrossim, salutar ponderar que, o dever constitucional de fundamentação (CF, art. 93, IX) e o regime do CPC não impõem ao julgador refutar, um a um, todos os argumentos, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis ao desate do litígio — o que se observa no acórdão ao definir: (i) a deserção do recurso da empresa por ausência de complementação do preparo; e (ii) os fundamentos de majoração do dano moral diante da gravidade do evento e suas sequelas permanentes.

Assim, o que se percebe é a tentativa de, sob a rubrica de “cerceamento”, reabrir debate acerca do mérito e do
quantum
indenizatório — providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Logo,
não há omissão
, contradição ou obscuridade a sanar.

Por fim, à alegação
de omissão quanto ao termo inicial da correção monetária, após a majoração dos danos morais,
assiste razão a embargante, motivo pela qual sanando a omissão registro
que a correção monetária irá incidir a partir do arbitramento do valor estipulado no Acórdão ora embargado(majorado), até seu efetivo pagamento, nos termos da Súmula 362 do STJ, mantidas as demais cominações.

Por fim, registro que, ainda com a presente decisão, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pelas partes para fins de
prequestionamento
, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
, com efeitos infringentes, apenas para estipular que
a correção monetária da indenização por danos morais irá incidir a partir do arbitramento do valor estipulado no Acórdão ora embargado(majorado), até seu efetivo pagamento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 20/02/2026